Tribunal: TJDFT
Processo: 0749901-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO. VINCULAÇÃO DA CONSTRUTORA AO PRAZO ESTABELECIDO NO TERMO DE RESERVA. ART. 48 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes e à restituição de valores pagos a título de juros de obra, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se o prazo de entrega previsto no termo de reserva vincula as partes contratantes; (ii) se há excludente de responsabilidade civil por caso fortuito ou força maior decorrente da pandemia de COVID-19; (iii) se é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes e à restituição dos juros de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo de reserva possui natureza de contrato preliminar, vinculando as partes às obrigações nele estipuladas, nos termos do art. 48 do CDC. 3.1 O prazo de entrega nele previsto deve prevalecer sobre o contrato posterior, que altera unilateralmente o prazo de entrega em detrimento do consumidor.
4. A Pandemia de COVID-19, decretada em momento anterior ao de celebração do Termo de Reserva de Imóvel que firmaram as partes entre si, não configura hipótese de caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilidade das construtoras pelo injustificado atraso na entrega do imóvel, pois seus efeitos já eram conhecidos à época da contratação.
5. São devidos lucros cessantes pelo injustificado atraso na entrega de imóvel residencial em construção, isso porque presumível o prejuízo que advém ao promitente/comprador que se vê privado do bem objeto de promessa de compra e venda.
6. Foi prejudicada a mutuária e promitente/compradora ao ver retardado, por culpa exclusiva das recorrentes, o momento a partir do qual, segundo estipulação ajustada no contrato de mútuo, deixaria de pagar juros de obra e passaria a pagar à instituição financeira quantias destinadas a amortizar o empréstimo bancário que fizera para adquirir o imóvel colocado à venda, na planta, pela empresa imobiliária inadimplente. Necessário, portanto, que seja reembolsada dos valores que pagou a título de juros de obra no período de atraso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 395; art. 402; CDC, art. 2o; art. 3o; art. 14; art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704904-76.2025.8.07.0001, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 01.09.2025. TJDFT, APC 0711661-45.2023.8.07.0005, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 16.06.2025. TJDFT, APC 0701855-98.2024.8.07.0021, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 14.07.2025. TJDFT, APC 0715571-11.2022.8.07.0007, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 16.06.2025. TJDFT, APC 0738182-73.2022.8.07.0001, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 07.10.2024.